Tribunal: TJMT
Processo: 1002405-30.2019.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002405-30.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISIE PEREIRA NOGUEIRA - CPF: 603.996.271-20 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ABERTURA DE
CONTA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COBRANÇA DE TARIFAS
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDOS – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA
FORMA SIMPLES
– DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação dos serviços bancários a cobrança de tarifa de pacotes de serviços em conta destinada exclusivamente ao recebimento do benefício previdenciário.

Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, de modo que, se o
quantum
fixado na sentença para a reparação foi aquém do estabelecido pelo Tribunal em casos semelhantes, comporta majoração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002405-30.2019.8.11.0006

APELANTE:

ELISIE PEREIRA DA SILVA

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELISIE PEREIRA DA SILVA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara da Comarca de Cáceres-MT,
Dr. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho,
lançada nos autos da ação de repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para:

“A - DECLARO NULOS os encargos denominados [a] Cesta Bradesco Expresso. [b] Cartão Crédito Anuidade. [c] Tarifas Bancárias que tenham incidido sobre a conta corrente com os seguintes dados: AGENCIA 3293 CONTA 0006380-0, de titularidade da autora e mantida na instituição financeira requerida; Ressalto, entretanto, que eventuais créditos efetivamente utilizados pela autora, ainda que não tenham sido aqui explorados, não poderão a pretexto desta sentença deixar de ser cumpridos mediante a devida contraprestação.

B – CONDENO a requerida a promover o ressarcimento simples de todo o valor alusivo às rubricas mencionadas no parágrafo anterior desde a abertura da conta corrente, corrigidos a partir de cada desembolso (desconto) pelo índice I.N.P.C e acrescidos de juros de mora (1% a.m.) desde a citação;

C) O valor a ser restituído conforme parágrafo anterior dependerão de liquidação (art. 509, inciso II do CPC) ressalvada a hipótese de a autora apresentar cálculo acompanhado do extrato, devidamente pormenorizado (art. 509, §2°);

D – Determinar o imediato cancelamento da conta corrente, devendo a Requerida providenciar a substituição para conta salário benefício. Tal providência fica inclusive concedida a título de tutela de urgência, devendo a Requerida implementar o cumprimento desta decisão imediatamente, no prazo máximo de cinco dias;

E – CONDENO a requerida ao pagamento de indenização para reparação de danos morais, em favor da autora, cujo valor arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais) os quais deverão sofrer correção pelo I.N.P.C. a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de 1% a.m. a partir da citação (AgInt no REsp 1614306/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 07/04/2021).

F – CONDENO ainda a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor do Advogado da parte autora, cuja verba fixo no importe correspondente a 10% sobre o total líquido da condenação (art. 85, §2°, incisos I a IV do CPC)”

Irresignada, a apelante aponta o desacerto do
decisum
proferido pelo magistrado, argumentando, para tanto, que a instituição bancária agiu dolosamente, haja vista que se serviu da ignorância e condição social da recorrente, imputando-lhe cobranças abusivas, exigindo vantagem manifestamente excessiva, lesando expressamente a recorrente, razão pela qual deve ser aplicado ao caso a norma do artigo 42, parágrafo único do CDC, ou seja, repetição do indébito na forma dobrada.

Do mesmo modo, pugna pela majoração do valor atribuído a título de danos morais, porquanto fora fixado de forma ínfima e sem a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade frente às circunstâncias do caso concreto (Id 91812519).

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 91812525).

Dispensado do preparo recursal tendo em vista que a autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça:

“
Presume-se o
deferimento
do pedido de assistência judiciária
gratuita
não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial”
(STJ - AgInt no RMS: 60388 TO 2019/0080818-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2019).

Por fim, retifique-se a capa dos autos, fazendo constar somente como apelante ELISIE PEREIRA DA SILVA.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão de
ELISIE PEREIRA DA SILVA
, para o fim de condenar o
BANCO BRADESCO S.A.
a devolução simples da quantia indevidamente cobrada dos serviços não contratados pela autora, bem assim ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Para tanto, a apelante aponta que a instituição bancária agiu dolosamente, haja vista que se serviu da ignorância e condição social da recorrente, imputando-lhe cobranças abusivas, exigindo vantagem manifestamente excessiva, lesando expressamente a recorrente, devendo ser aplicado ao caso a norma do artigo 42, parágrafo único do CDC, ou seja, repetição do indébito na forma dobrada.

Do mesmo modo, pugna pela majoração do valor atribuído a título de danos morais, porquanto fora fixado de forma ínfima.

Pois bem.
Quanto
à devolução dos valores descontados, a jurisprudência desta Corte, assim como do STJ, é pacífica no sentido de que para que a repetição do indébito seja restituída em dobro, necessário se faz a demonstração da má-fé do credor, confira:

”PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SFH. CDC. APLICAÇÃO. IMPERTINÊNCIA.
REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA
. TABELA PRICE, SEGURO, PRESTAÇÕES E SALDO DEVEDOR. SÚMULA N. 7/STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PES E CES. FUNDAMENTO INATACADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, não basta o reconhecimento de que o contrato está submetido ao CDC para ter por abusivas as cláusulas pactuadas. A incidência da legislação consumerista não altera o desfecho conferido ao caso.
2. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor, consoante o entendimento desta Corte. Na presente causa, não ficou evidenciada a má-fé
.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 5. Quanto à Tabela Price, Prestações, Saldo Devedor e Seguro, o recurso pede o afastamento das Súmulas n. 5 e 7 do STJ com base em argumentação genérica, sem apontar, com clareza e objetividade, qual o equívoco na aplicação dos referidos óbices. Por outro lado, omite-se de impugnar a conclusão relacionada à consonância do acórdão com o entendimento jurisprudencial desta Corte, no que diz respeito ao Plano de Equivalência Salarial e ao Coeficiente de Equiparação Salarial. Subsistem os fundamentos que deixaram de ser adequadamente impugnados. 6. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ AgInt no REsp 1502471/RS, MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento 29/10/2019, DJE 05/11/2019)

No caso em análise, em que pese caracterizado a falha na prestação do serviço bancário, não se vislumbra a má-fé por parte da apelada, de modo que a devolução dos valores pagos de forma indevida deverá se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.

Logo, escorreita a sentença nesse ponto, consoante precedente desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6º, VIII, DO CDC C/C ART. 373, I, DO CPC – FRAUDE EVIDENCIADA –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL, QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ. Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido, em observância à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”
(TJ-MT 10040211920198110013 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR DA PARCELA – AUSÊNCIA DE CONTABILIZAÇÃO DAS TARIFAS PACTUADAS –
DEVER DE RESTITUIR A DIFERENÇA – FORMA SIMPLES
– INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO ROL DE INADIMPLENTES – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O valor da parcela nos contratos de empréstimo deve ser calculado levando em consideração as tarifas pactuadas e não somente o crédito a ser liberado. A inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar. Mantém-se o valor fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(N.U 0000334-60.2014.8.11.0002, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Com relação ao
dano moral,
vejo que se encontra devidamente caracterizado nos autos, uma vez que a
privação do uso de determinada importância, subtraída dos parcos rendimentos de aposentadoria recebidos mensalmente para o sustento da autora, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, na medida em que a indisponibilidade do numerário, por ato exclusivo e não consentido praticado pelo banco, reduz ainda mais suas condições de sobrevivência, não se classificando como mero aborrecimento.

No tocante ao
quantum
, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$3.000,00 (três mil reais) – não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo insuficiente tanto para reparar a dor moral sofrido pela autora quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, pelo que tenho por necessário sua majoração para o montante de
R$10.000,00 (dez mil reais)
,
estando, pois, em consonância com precedentes desta Câmara de Direito Privado em casos análogos. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEÍCULO SINISTRADO ENTREGUE À SEGURADORA – INÉRCIA QUANTO À TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO SALVADO –
INSURGÊNCIA QUE SE RESTRINGE AO VALOR FIXADO PELOS DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. Merece ser majorado o valor fixado a título de dano moral para assegurar o caráter punitivo e pedagógico da sanção pecuniária, observando-se as circunstâncias do caso concreto, os parâmetros adotados em casos análogos, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”
(TJ-MT – AC: 00130504520168110004 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/09/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2019)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para
majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se incólume os demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021